Tribunal: STF
Processo: RHC 229531
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Ato infracional equiparado ao crime de Tráfico de drogas. Internação. Imposição da medida antes do trânsito em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao analisar o HC 763.765, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES GRAVES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. ESCOPO RESSOCIALIZADOR DA INTERVENÇÃO ESTATAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a aplicação de medida socioeducativa de internação é possível nas hipóteses de prática de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa; reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta. 



    2. Afigura-se válida e razoável a medida socioeducativa de internação por período indeterminado (art. 122, II, do ECA) quando apontados elementos concretos, principalmente em caso de reiteração no cometimento de infração grave e descumprimento de medida anteriormente imposta, como na hipótese. 



    3. "Condicionar, de forma peremptória, o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação - apenas porque não se encontrava o adolescente já segregado anteriormente à sentença - constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional" (HC n. 346.380/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/4/2016, DJe de 13/5/2016.). 



    4. Agravo regimental improvido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “os Ministros integrantes da 6ª turma do STJ entenderam que estariam presentes os requisitos para a execução antecipada da medida socioeducativa de internação tendo em vista o descumprimento de ato da execução da medida socioeducativa de liberdade assistida anteriormente imposta. Ora, não se pode dar tratamento mais gravoso ao adolescente do que aquele conferido ao adulto, afinal não houve o trânsito em julgado da condenação em questão. Não estão presentes os requisitos previstos no art. 122 do ECA que justifiquem a antecipação do cumprimento da medida de internação”. 



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não merece ser provido.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de o “[e]statuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90). (...) No caso, embora o ato infracional não tenha sido praticado com violência e grave a ameaça a pessoa (tráfico de drogas), há informações nos autos que evidenciam contumácia do ora paciente em atos infracionais de natureza grave, bem como o descumprimento injustificável de medidas anteriormente impostas. Precedentes”. (HC 112.248, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nessa linha, vejam-se: HC 105.051, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 107.712, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 113.758, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    6. Ainda: a orientação desta Corte é no sentido de que “as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente revelam caráter eminentemente pedagógico, de modo que impedir sua execução antes do trânsito em julgado implicaria o esvaziamento de seu viés protecionista, no que relegaria o adolescente às mesmas condições de risco que o expuseram à prática do ato infracional” (HC 172.545. Rel. Min. Luiz Fux). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão do referido julgamento:



    [...] em relação à possibilidade de execução da medida socioeducativa antes do trânsito em julgado da decisão judicial, impende destacar o caráter eminentemente pedagógico das medidas previstas no artigo 112 da Lei 8.069/90, aplicáveis ao adolescente infrator.



    Com efeito, o princípio da proteção integral, que rege o ordenamento alusivo à tutela da infância e juventude, preconiza a observância do melhor interesse da criança e do adolescente na aplicação da legislação pertinente. Nesse sentido, tem-se que as medidas socioeducativas não revelam características de pena, mas, sim, de proteção do adolescente.



    Destarte, impedir a execução da medida socioeducativa antes do trânsito em julgado da decisão esvaziaria o seu caráter protecionista, pois relegaria o adolescente às mesmas condições de risco que o expuseram ao cometimento do ato infracional.



    Nesse sentido, impõe-se salientar que o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador), ratificado pelo Brasil, preconiza, em seu artigo 15, que os Estados-Partes comprometem-se a proporcionar adequada proteção ao grupo familiar e especialmente a adotar medidas especiais de proteção dos adolescentes, a fim de assegurar o pleno amadurecimento de suas capacidades físicas, intelectuais e morais.



    Ademais, o inciso VIII do artigo 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente evidencia o princípio da atualidade, o qual orienta que a intervenção estatal deve ocorrer no momento em que a decisão é tomada, por ser medida necessária e adequada à situação em que o menor se encontra naquele momento.



    Nesse contexto, ressalte-se que a medida socioeducativa imposta ao adolescente é aquela proporcional e adequada no momento em que a decisão fora prolatada, de modo que postergar a sua aplicação implicaria possível prejuízo aos fins pretendidos.



    [...]



    Outrossim, impende destacar que a contemporaneidade na execução das medidas socioeducativas se mostra especialmente relevante diante da existência de limite de idade para sua aplicação. Deveras, atingida a idade de 21 (vinte e um) anos, o adolescente será liberado do cumprimento de quaisquer medidas impostas, independentemente do tempo cumprido, nos termos dos artigos 2º, parágrafo único, e 121, § 5º, do ECA, in verbis:



    Art. 2º - Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.



    Parágrafo único: Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.



    Art. 121 - A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.



    (…)



    § 5º - A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade.



    Por outro lado, vale ressaltar que após a revogação do artigo 198, VI, da Lei 8.069/90, o qual previa o recebimento do recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, operou-se, quanto ao tema, o retorno à sistemática geral disciplinada pelo Código de Processo Civil que, por sua vez, dispõe que o recebimento do recurso de apelação se dará nos efeitos devolutivo e suspensivo.



    Contudo, mesmo nesse cenário, tem-se entendido pela possibilidade de recebimento do recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, tendo em vista a manutenção da vigência do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe que o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.



    Assim, entendendo o magistrado, diante das especificidades do caso concreto, pela desnecessidade do imediato cumprimento da medida socioeducativa imposta ao adolescente, poderá determinar o recebimento da apelação em seu duplo efeito. Nesse sentido: RHC 149.640, Rel. Min. Celso de Mello, Dje de 11/2/2019.



    Demais disso, vale ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça expediu a Resolução 165/2012, que dispõe sobre normas gerais para o atendimento, pelo Poder Judiciário, ao adolescente em conflito com a Lei no âmbito da internação provisória e do cumprimento das medidas socioeducativas. A Resolução determina, em seu artigo 2º, III, que a guia de execução provisória da medida socioeducativa é aquela que se refere à sentença não transitada em julgado.



    Na mesma linha, a Lei 12.594/2012, que institui o Sinase Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e regulamenta a execução das medidas socioeducativas, não exige certidão de trânsito em julgado para o início da execução, in verbis:



    Art. 39 - Para aplicação das medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, será constituído processo de execução para cada adolescente, respeitado o disposto nos arts. 143 e 144 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e com autuação das seguintes peças:



    I - documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de conhecimento, especialmente os que comprovem sua idade; e



    II - as indicadas pela autoridade judiciária, sempre que houver necessidade e, obrigatoriamente:



    a) cópia da representação;



    b) cópia da certidão de antecedentes;



    c) cópia da sentença ou acórdão; e



    d) cópia de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento.



    Destarte, forçoso concluir pela possibilidade da medida socioeducativa mesmo antes do trânsito em julgado da decisão judicial.



    […].



    7. Ainda nessa linha, vejam-se o RHC 203.957, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o RHC 202.626, Rel. Alexandre de Moraes; o RHC 182.128, de minha relatoria; e o RHC 149.640, Rel. Min. Celso de Mello.



    8. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



          Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator